Tribunal: TJDFT
Processo: 0732403-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732403-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO MESSIAS DA COSTA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo Banco de Brasília S/A nas contrarrazões apresentadas no ID 53794686. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora